Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-90.2019.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. O presente recurso é de competência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contudo, aportou equivocadamente perante esta E. Turma Recursal.
II. Dessa forma, determino a redistribuição do processo, encaminhando-o ao tribunal competente para apreciação da insurgência recursal.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO